Tribunal: TJMT
Processo: 1001659-79.2016.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001659-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[GERSON ALVES DA SILVA - CPF: 002.595.691-43 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2841-06 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NOTA DE CRÉDITO RURAL -

PAGAMENTO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES NÃO COMPROVADO - COBRANÇA LEGÍTIMA – INSCRIÇÃO REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente a comprovação do pagamento integral das prestações do financiamento, é legítima a cobrança dos valores remanescentes.

A inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, se regular, não constitui fato gerador de dano extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1001659-79.2016.8.11.0003

Apelante
: GERSON ALVES DA SILVA

Apelado
: BANCO DO BRASIL SA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
GERSON ALVES DA SILVA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
GERSON ALVES DA SILVA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.500,00.

Apelação
(Id. 26080121): Afirma que a negativação realizada pelo banco requerido foi indevida, porquanto a parcela do financiamento foi paga antes do vencimento. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento
(Id. 26080127
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020